Tribunal: TJSP
Processo: 2276459-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000506459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276459-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante RENO
RODRIGUES DA LUZ, é embargado CONDOMINIO EDIFICIO TERRAMARA DI TREVISO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2276459-64.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 45558 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2276459-64.2019.8.26.0000/50000
Comarca:SÃO PAULO 7a Vara Cível
Juiz: Adriana Borges de Carvalho
Embargante: Reno Rodrigues da Luz
Embargado: Condominio Edificio Terramara di Treviso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.558
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por RENO
RODRIGUES DA LUZ frente a acórdão que, em embargos à execução
opostos em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRAMARA DI TREVISO,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Aduz o embargante que o julgado se mostra obscuro ao
reconhecer a preclusão, considerando que a legitimidade processual se
trata de matéria de ordem pública, por força do artigo 485, inciso VI, § 3o, do
CPC/15, acrescentando que não ocorreu o trânsito em julgado, pois ainda
se encontra pendente de apreciação recurso especial. Invoca em seu favor
o Tema 886 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pretende seja
acolhida a declaração incidental de sua ilegitimidade passiva para a
execução. Sustenta que os presentes embargos têm finalidade de
prequestionamento, apontando ofensa aos artigos 19, incisos I e II, 485,
inciso VI, § 3o, 906 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e ao artigo
1.315 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2276459-64.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 45558 - 3 -
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de analisar de forma clara, coerente e
exaustiva a matéria discutida. O que se busca, na verdade, é a formulação
de um juízo revisional, inadmissível nesta hipótese, ficando bem nítido que
o objetivo do embargante é conferir o caráter de infringência ao recurso, o
que ele não tem.
Deve-se observar que a contradição que justifica os
embargos de declaração é aquela decorrente da existência, no texto do
julgado, de expressões com sentidos contrários, de modo a impossibilitar
que se tenha conhecimento do seu exato sentido, gerando dúvida. Isso
efetivamente não ocorre na situação em exame, em que se percebe a
inteira coerência no conteúdo do acórdão.
De qualquer modo, deve-se destacar que a Turma Julgadora,
com amparo em elementos de convicção expressamente indicados,
apresentou as razões que motivaram o convencimento e permitiram
alcançar a conclusão manifestada. Houve, portanto, adequada exposição a
respeito dos pontos relevantes, de forma suficiente para o correto
entendimento do que se decidiu.
De se destacar que foi reconhecida a preclusão para os
questionamentos aventados, isso porque o agravante opôs embargos à
execução, e o fez suscitando exatamente os mesmos temas objeto do
recurso. E o julgamento foi de improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2276459-64.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 45558 - 4 -
Consignou-se, também, que houve interposição de agravo de
instrumento contra a sentença (no 2138318-02.2018.8.26.0000), cujo
processamento foi negado por este Relator, ante a constatação de
manifesto descabimento. Seguiu-se a interposição de recurso especial, cujo
processamento, como se sabe, ocorre sem efeito suspensivo.
Pesquisa realizada por este Relator junto ao site do Superior
Tribunal de Justiça revelou que não foi conhecido o agravo interposto contra
a negativa de seguimento do recurso especial, por decisão do Ministro
Presidente, datada de 22 de agosto de 2019. O agravo interno a seguir
interposto foi improvido por acórdão da 3a Turma, tendo como Relatora a
Ministra Nancy Andrighi, julgamento que se realizou em 18 de novembro de
2019. Na sequência, houve a interposição e rejeição de três embargos de
declaração, todos rejeitados.
Destaca-se o teor da ementa do último acórdão, que foi
proferido em 22 de junho de 2020:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ART.
1.026, §3o, DO CPC/2015. MULTA. ELEVAÇÃO.
1
Rejeitam-se os embargos de declaração quando
ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado.
2 - A insistência da parte no manejo de embargos de
declaração manifestamente inadmissíveis dá ensejo à aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2276459-64.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – VOTO No 45558 - 5 -
3 - Na hipótese de reiteração de embargos protelatórios,
eleva-se a multa anteriormente aplicada, nos termos do art. 1.026, §
3o, do CPC/15.
4 Embargos de declaração nos embargos de declaração
nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso
especial rejeitados, com elevação da multa”. 1
Deve-se ressaltar, ainda, que, embora se saiba que a
matéria de ordem pública possa ser suscitada em qualquer juízo e grau de
jurisdição, não se pode deixar de atentar para o adequado contexto da
expressão. A arguição não pode ser apreciada após o exaurimento da
oportunidade para discutir a matéria. É justamente por isso que o sistema
processual prevê o instituto da preclusão.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao assunto e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de violação a quaisquer
dispositivos de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
1
-
https://ww2.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=5&documento_sequencial=111594673&registro_num
ero=201901943016&peticao_numero=202000310190&publicacao_data=20200625&formato=PDF